Tribunal: TJBA
Processo: 8029444-75.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029444-75.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros (3)

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA, SERGIO LUIS PORTO, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, MAURICIO CUNHA DORIA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, CAROLINA DE ALMEIDA DE ABREU ELVAS, RAFAEL DE ABREU BODAS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, CARLOS MARTINS SOUTO NETO

APELADO: ALFREDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA, JOILSON SOUZA GOMES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. IDOSO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelações Cíveis interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA), NEOENERGIA S.A. e NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou procedente ação ajuizada por ALFREDO DE OLIVEIRA. O autor, idoso de 83 anos, pleiteou a manutenção de plano de saúde cancelado unilateralmente durante período em que esteve internado em UTI, alegando não ter sido o responsável pelo inadimplemento que motivou o cancelamento. A sentença confirmou liminar, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e determinou a expedição de alvará para restituição de valores ao terceiro acionado.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as rés possuem legitimidade passiva e se há responsabilidade solidária entre elas; (ii) estabelecer se o cancelamento do plano de saúde foi regular diante da inadimplência de uma mensalidade; (iii) determinar se há dano moral indenizável na conduta adotada pelas rés.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora do plano (Bradesco Saúde), a estipulante (Coelba), a administradora previdenciária (Néos) e a controladora do grupo (Neoenergia) integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

4.

A suspensão do benefício previdenciário e o consequente não repasse de valor referente à mensalidade do plano de saúde decorreram da ausência de “prova de vida”, não realizada em razão de internação hospitalar do autor, fato que caracteriza força maior e vulnerabilidade do consumidor idoso.

5.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, por débito isolado e justificado, em desfavor de idoso em tratamento oncológico, configura conduta abusiva e ofensiva à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana.

6.

A legítima expectativa do consumidor, que por décadas teve os pagamentos efetuados automaticamente via desconto em folha, reforça a ilicitude da rescisão contratual e evidencia falha na prestação do serviço, não superada pela simples alegação de notificação prévia.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses de negativa de atendimento médico de urgência, sobretudo quando envolvem pessoas idosas em estado de saúde fragilizado. A quantia de R$ 10.000,00 fixada na origem é razoável, proporcional e atende ao caráter pedagógico da indenização.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

As empresas que compõem a cadeia de fornecimento de plano de saúde coletivo empresarial respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, inclusive quando envolvem inadimplemento decorrente de suspensão de benefício previdenciário.

2.

O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplemento isolado, em situação justificada por internação hospitalar de beneficiário idoso, configura prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

3.

A negativa de atendimento médico de urgência por suposto cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral presumido, indenizável de forma proporcional à gravidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 563.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8029444-75.2023.8.05.0080
,
oriundos da
Comarca de Feira de Santana
, em que figuram

como Recorrentes
BRADESCO SAÚDE S/A E OUTROS
, sendo
Recorrido
ALFREDO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS.

09